Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ENTIDADE SINDICAL. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA. EXTINÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO. ELEIÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO E VICE-PRESIDENTE. REGISTRO. EXIGÊNCIAS DO OFÍCIO REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. Nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, a competência da Vara de Registros Públicos retringe-se ao processamento e julgamento das questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos. A pretensão deduzida pela entidade sindical, em sede de tutelar cautelar em caráter antecedente, não versa sobre matéria de cunho eminentemente administrativo, relacionada estritamente à verificação da regularidade formal das eventuais alterações promovidas, mas acerca de questão referente às consequências da ausência do registro da Ata da Assembleia Geral Extraordinária e da Ata de Reunião de Diretoria, nas quais foram decididas a extinção do Conselho Deliberativo e a eleição do novo Diretor Financeiro e do novo Vice-Presidente, o que a impossibilita de realizar movimentações financeiras. Trata-se, portanto, de tema que extrapola a competência do Juízo da Vara de Registro Públicos, restrita, na hipótese, à análise da observância às formalidades legais para a validação do ato registral em si, o que atrai a competência residual do Juízo Cível, conforme previsto no artigo 25, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.